Tribunal: TJSP
Processo: 1013728-92.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Férias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR INATIVO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
1. Cumpre reconhecer ao servidor em inatividade o direito à indenização correspondente à extensão econômica das férias não usufruídas, mas incorporadas em seu patrimônio, pena de acoroçoamento do enriquecimento injusto da

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR INATIVO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
1. Cumpre reconhecer ao servidor em inatividade o direito à indenização correspondente à extensão econômica das férias não usufruídas, mas incorporadas em seu patrimônio, pena de acoroçoamento do enriquecimento injusto da Administração. Natureza indenizatória do aporta que não constitui fato imponível do imposto sobre a renda. Precedentes.
2. Pontual observação quanto aos critérios de correção e juros dos atrasados. Incidência dos temas 810/STF e 905/STJ até a vigência da EC 113/2021, quando então contarão em conformidade com a versada disposição constitucional.
3. Desfecho de origem preservado. Recurso oficial desprovido, com observação.